Tribunal: TJDFT
Processo: 0715607-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715607-81.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO CARLOS COIMBRA APELADO: LEONARDO LEVI LAMEIRA E SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu apelante, uma vez que houve expresso indeferimento do benefício pelo Juízo a quo na decisão ID 73645479, proferida em 26/09/2024, tratando-se do último ato judicial imediatamente anterior à sentença. Referida decisão não foi objeto do recurso competente. Assim, intime-se o apelante, PEDRO CARLOS COIMBRA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora